Tribunal: TJSP
Processo: 2001643-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determina a juntada de mandato judicial com firma reconhecida, faculta a produção de provas para o exame da gratuidade processual e reduz o valor atribuído à causa. Recurso da agravante que objeta apenas o capítulo da mitigação do valor da causa, calcado em violação ao art. 292, inciso VI, do CPC. Decisão não incluída no rol do art. 1.015, do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determina a juntada de mandato judicial com firma reconhecida, faculta a produção de provas para o exame da gratuidade processual e reduz o valor atribuído à causa. Recurso da agravante que objeta apenas o capítulo da mitigação do valor da causa, calcado em violação ao art. 292, inciso VI, do CPC. Decisão não incluída no rol do art. 1.015, do CPC. Inexistência de urgência que autorize a taxatividade mitigada decidida pelo Col. STJ em recurso especial representativo de controvérsia (Tema n. 988). Julgamento por decisão monocrática, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.